Tribunal: CARF
Processo: 13766.000458/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA POR OPÇÃO DO TRABALHADOR. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço ou quando da extinção do vínculo laboral. Se o trabalhador opta por receber gratificação ao invés de gozar a licença-prêmio, sobre ela incide imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000458/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
HERMINIA MARIA SOARES LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA POR OPÇÃO DO
TRABALHADOR. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de licença-
prêmio não gozadas por necessidade de serviço ou quando da extinção do
vínculo laboral. Se o trabalhador opta por receber gratificação ao invés de
gozar a licença-prêmio, sobre ela incide imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2005, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de
gratificação de assiduidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000458/2007-33
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.000458/2007-33

O lançamento foi impugnado (e-fls. 1 a 4) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 60 a 64).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 71 a 76) em que se alegou que a recorrente é
aposentada e que gratificação de assiduidade corresponde a conversão, em pecúnia, de licenças-
prêmio não gozadas nos termos da legislação estadual de regência, amoldando-se, a verba, à
Súmula STJ no 136.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão essencial dos autos é o alcance da Súmula STJ no 136, que estatui:
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito
ao imposto de renda.
Dos fundamentos da súmula, consta que os valores recebidos pelo trabalhador,
público ou privado, em razão de não haver gozado licença-prêmio por necessidade de serviço
têm caráter indenizatório e, portanto, estão fora do alcance da tributação pelo IRPF.
O entendimento da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
– PGFN sobre a questão consta do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 2 de fevereiro
de 2005, e estabelece que a não incidência aplica-se somente aos casos de recebimento, em
pecúnia, de férias ou licenças-prêmio não gozadas quando da aposentadoria, rescisão de contrato
de trabalho ou exoneração, como se vê:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores a
título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas
Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral
ou a servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no
7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
A Súmula STJ no 136 faz referência a pagamento em razão de não ter sido
possível o gozo da licença por necessidade de serviço. Ora, parece-me óbvio que se, ao final do
vínculo trabalhista, ainda há licença pendente, deve o trabalhador ser indenizado por não ter se
afastado para gozo do beneficio quando podia, ou seja, quando ainda persistia o vínculo. E esse é
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.000458/2007-33

o sentido do § 1o do ADI SRF no 14, de 2005, pois limita a isenção para a situação de término do
contrato de trabalho.
O colegiado a quo considerou a impugnação improcedente porque a contribuinte
não comprovou que os valores foram recebidos quando de sua aposentadoria (e-fl. 63):
A contribuinte não demonstra que os rendimentos recebidos a título de gratificação de
assiduidade foram recebidos quando de sua aposentadoria.
No presente caso, ao analisar a legislação concessiva do benefício, percebe-se que
não se trata de valores recebidos a título indenizatório porque o trabalhador foi impedido do gozo
da licença-prêmio em razão de necessidade de serviço. A Lei Complementar (estadual) no 3.200,
de 30 de janeiro de 1978, (e-fl. 38) concede ao funcionário público estadual a possibilidade
deixar de gozar as licenças-prêmio e optar pela gratificação-assiduidade:
Art. 102 - O funcionário com direito a férias prêmio poderá optar pelo vencimento de
uma gratificação-assiduidade, na forma estabelecida no item XI do artigo 157.
Observa-se que, pelo texto da norma, a opção do funcionário pode ser exercida a
qualquer momento, desde que adquirido o direito à licença-prêmio, e não somente na
aposentadoria ou no desligamento. Ou seja, a legislação estadual concede o benefício ao
trabalhador, que pode optar por usufruí-lo de duas formas: ou goza a licença ou passa a receber
uma gratificação que, como descrito pela própria recorrente, corresponde a um percentual de
seus vencimentos.
A situação, ao meu ver, não se enquadra em hipótese de indenização pelo
impedimento do exercício do direito de gozar a licença-prêmio, em razão da necessidade de
serviço, tampouco pelo perecimento desse direito em razão do término do vínculo laboral, em
face de aposentadoria, dispensa ou exoneração. Neste caso, o trabalhador simplesmente trocou o
direito de gozar os dias de afastamento por um aumento de salário. Se o trabalhador opta por
receber gratificação ao invés de gozar a licença-prêmio, nada há que indenizá-lo por perecimento
de direito, pois não houve perecimento algum, e sobre a gratificação incide imposto de renda
porque, nesse caso, trata-se de provento, nos termos do inc. II do art. 43 do CTN.
Apenas para registro, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF já se
pronunciou sobre a questão no mesmo sentido (Acórdão no 9202-007.534):
Ou seja, como muito bem colocado pelo citado conselheiro em sua declaração de voto, a
aplicabilidade dos precendentes (sic) do STJ, inclusive quanto ao decidido na forma do
art. 543¬C do CPC, fica adstrita aos casos de verbas recebidas em rescisões contratuais,
ou que restasse evidenciada o não usufruto dada a necessidade de serviço, o que não é o
caso dos autos, razão pela qual entendo incabível afastar a tributação do IRPF sobre
esses valores.
O fato de a recorrente estar aposentada não comprova, ao meu ver, que os valores
constantes dos contracheques acostados tenham sido recebidos quando da aposentadoria.
Entendo, pois, que a situação não se enquadra nos fundamentos da Súmula STJ no 136 e
subsume-se ao que que consta do § 2o do ADI SRF no 14, de 1995.
Por fim, a decisão judicial obtida em 2012 (e-fls. 82 a 85), em ação ajuizada em
2008, não alcança os fatos geradores dos autos, que ocorreram em 2004 e nem vincula a Receita
Federal, que sequer compôs a lide. Na verdade, a decisão foi dirigida ao Instituto de Previdência
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.000458/2007-33

e Assistência Jerônimo Monteiro – IPAJM, que é a entidade pagadora dos rendimentos, para que
passe a considerar os rendimentos como não tributáveis e deixe, portanto, de efetuar a retenção
na fonte do IRPF.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 91
DF CARF MF
Original